Tribunal: TJMT
Processo: 0048848-87.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048848-87.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY - CPF: 329.504.111-34 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), G S COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 14.531.527/0001-57 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), BMW DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.882.430/0001-84 (EMBARGADO), DENISE DE CASSIA ZILIO - CPF: 113.136.298-55 (ADVOGADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), THAIS VIANA FRAIBERG - CPF: 042.171.221-01 (ADVOGADO), G S COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 14.531.527/0001-57 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (EMBARGANTE), ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY - CPF: 329.504.111-34 (EMBARGADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO.

VÍCIO INEXISTENTE.

ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS TÃO SOMENTE PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

1.

Evidenciado a presença de erro material no acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

2. Embargos parcialmente tão somente para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

Recurso de E
mbargos de Declaração, opostos por
Daniel Paulo Maia Teixeira
(Id. 53745974), Embargos de Declaração opostos por
Antônio Marcos Rachid Jaudy
(Id. 53905980)
e Embargos de Declaração
opostos por
BMW do Brasil LTDA
(Id. 54311468)

contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação 0048848-87.2015.8.11.0041, cuja decisão da E. Primeira Câmara Cível foi pelo desprovimento do recurso de apelação interposto por Antônio Marcos Rachid e pelo provimento do Recurso de Apelação de Daniel Paulo Maia Teixeira (Id. 51780971).

O primeiro Embargante,
Daniel Paulo Maia Teixeira
, sustenta a existência de erro material porquanto constou na fundamentação do acórdão o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de honorários advocatícios, porém constou na parte dispositiva o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Requer que os embargos sejam acolhidos, para corrigir o erro material presente na redação do voto do relator, a fim de se manter o montante contido no dispositivo do acórdão, qual seja: R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Antonio Marcos Rachid Jaudy apresentou contrarrazões aos embargos opostos por Daniel Paulo Maia Teixiera pugnando pela sua rejeição (Id. 55460464).

O segundo Embargante,
Antonio Marcos Rachid Jaudy
, sustenta a existência de erro material porquanto constou na fundamentação do acórdão o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de honorários advocatícios, porém constou na parte dispositiva o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta que o acórdão é omisso com relação ao termo inicial da aplicação da correção monetária e dos juros de mora.

Requer que os embargos sejam acolhidos, para:
1)
corrigir o erro material presente na redação do voto do relator, a fim de se fixar na parte dispositiva do voto que a verba honorária fora majorada para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e,
2)
sanar a omissão apontada.

Daniel Paulo Maia Teixeira apresentou contrarrazões aos embargos opostos por Antônio Marcos Rachid Jaudy pugnando pela sua rejeição (Id. 54995987).

BMW do Brasil LTDA apresentou contrarrazões aos embargos opostos por Antônio Marcos Rachid Jaudy pugnando pela sua rejeição (Id. 55357499).

A terceira Embargante,
BMW do Brasil LTDA
, sustenta a existência de erro material porquanto constou na fundamentação do acórdão o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de honorários advocatícios, porém constou na parte dispositiva o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Menciona ainda que o acórdão é omisso quanto ao pedido de majoração da verba honorária da embargante feita em contrarrazões e se o valor majorado a título de verba honorária será dividido entre os patronos da Embargante e Interessada ou se este valor é para cada parte.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Da análise dos embargos opostos verifico que os embargantes apontam a existência de contradição/erro material acerca do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Alegam em síntese que constou na fundamentação do acórdão o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de honorários advocatícios, porém constou na parte dispositiva o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No presente caso, a contradição alegada se trata na verdade de erro material, que pode ser conhecido a qualquer tempo inclusive, de ofício nos termos do artigo 494, I do CPC.

Sobre o tema, Theotonio Negrão leciona: “O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46a ed., pag.556)

No mesmo sentido:

“ O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o trânsito em julgado”. (AI 2066-88, 2a TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA, in DJMS 2520, 17.3.89, p. 5).”

Assim, esclareço aos embargantes que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incluindo a sucumbência recursal, e não de R$ 6.000,00 (seis mil reais) conforme equivocadamente ficou registrado no fundamento do acórdão.

Registro, por oportuno, que a pretensão econômica pretendida na ação pelo embargado Antônio Marcos Rachid Jaudy consistia em 50 (cinquenta) salários mínimos a título de dano moral e R$ 8.746,51 (oito mil reais setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos) decorrente dos gastos para o conserto da motocicleta, no entanto ao ajuizar a ação anotou em sua inicial que o valor da causa era de R$ 1.000,00 (um mil reais). Assim, por meio de simples conta aritmética conclui-se que hoje o valor da causa seria superior a R$ 60.900,00 (sessenta mil e novecentos reais) o que afasta a alegação do embargante Antônio Marcos Rachid Jaudy de que os honorários advocatícios foram fixados em valor irrazoável.

A Embargante
BMW do Brasil LTDA
alega que

o acórdão é omisso quanto ao pedido de majoração da verba honorária da embargante feita em contrarrazões e se o valor majorado a título de verba honorária será dividido entre os patronos da Embargante e Interessada ou se este valor é para cada parte.

Diverso do afirmado pela embargante inexiste omissão no acórdão, pois como a magistrada de primeira instância fixou os honorários para os patronos dos requeridos, é certo que a majoração se deu igualmente para os patronos dos requeridos, isto é, o valor dos honorários fixados em grau recursal deve ser dividido entre os patronos da embargante BMW do Brasil LTDA (parte demandada) e o Dr. Daniel Paulo Maia Teixeira

que figura com patrono da parte demandada GS Comércio de Motos e Veículo LTDA.

Além do mais, o acórdão foi expresso que ao majorar os honorários advocatícios já estava incluso a verba horária recursal, portanto, o pedido de majoração feitos nas contrarrazões da empresa embargante/apelada restou contemplado.

O embargante Antônio Marcos Rachid Jaudy

sustenta que

o acórdão é omisso com relação ao termo inicial da aplicação da correção monetária e dos juros de mora.

O argumento não prospera, pelo simples fato de que ação proposta pelo embargante foi julgada improcedente e o seu recurso foi desprovido, isto é, não houve condenação a ensejar a aplicação de juros de mora.

Quanto à correção monetária, por certo que, a data da sua incidência é a fixação da condenação.

Com essas considerações corrijo o erro material para que onde se lê:

“[...]
Logo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este que já inclui a verba honorária recursal (art. 85, §11 do CPC).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Antônio Marcos Rachid Jaudy, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Daniel Paulo Maia Teixeira, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que já inclui a verba honorária recursal, (art. 85, §11 do CPC). [...]” (Id. 51780971, pág. 8)

Leia-se:

“[...]

Logo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que já inclui a verba honorária recursal (art. 85, §11 do CPC).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Antônio Marcos Rachid Jaudy, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Daniel Paulo Maia Teixeira, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) divididos entre os patronos dos requeridos na proporção de 50% (cinquenta por cento), valor este que já inclui a verba honorária recursal, (art. 85, §11 do CPC). [...]”

Reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, sendo certo que “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado
. ”

(STJ - EDRESP 162608/SP - Corte Especial - Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16/06/1999 - DJU 16/08/1999). (Destaquei)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos
Daniel Paulo Maia Teixeira
(Id. 53745974), e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
Antônio Marcos Rachid Jaudy
(Id. 53905980)

e os embargos de declaração opostos por
BMW do Brasil LTDA
(Id. 54311468)
, tão somente para corrigir o erro material apontado nos termos acima definidos, mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020